Tribunal: TJPA
Processo: 0801380-74.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801380-74.2020.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: VERA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA. AFASTADA. NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EVENTUAL PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática reformou a sentença, julgando improcedente o pedido de incorporação da gratificação de sala de aula aos proventos da agravante.

2.

A gratificação de sala de aula possui natureza pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

3.

A alegação de houve a incidência da contribuição previdenciária sobre a gratificação não a torna incorporável, podendo a agravante, caso queira, perquirir a restituição de valores eventualmente descontados indevidamente em ação própria.

4.

Agravo Interno conhecido e não provido.À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1
7
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de
20

a 27
de
maio
de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0801380-74.2020.814.0061) interposto VERA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA contra INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ – IPASET SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ – IPASET, diante da decisão monocrática proferida sob aminha relatoria, com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
conheço
E
DOU PROVIMENTO a apelação
, reformando integralmente a sentença em sede de remessa necessária,
para julgar improcedente a ação. Em consequência, inverto o ônus de sucumbência, condenando as apeladas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade.

Em razões recursais, a agravante assevera que uma vez que houve a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de regência, esta deverá ser obrigatoriamente incorporada à aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito.

Defende a necessidade de observância ao princípio da primazia da realidade ou da realidade dos fatos, ressaltando que existem evidências sólidas nos registros de que houve a aplicação de descontos previdenciários sobre a "gratificação de sala de aula" ao longo de toda a carreira da servidora.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO e passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que deu provimento à apelação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tucuruí – IPASET, reformando a sentença que determinou a incorporação da gratificação de desempenho de atividades em sala de aula nos proventos de aposentadoria da agravante, bem como, ao pagamento retroativos, sob pena de multa.

De acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Tucuruí, além do vencimento, o profissional do magistério poderá receber gratificação de sala de aula em 30% sobre a carga horária trabalhada.

Conclui-se que a referida gratificação está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços em sala de aula.

Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária.

Trata-se de vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido, não devendo incidir sobre ela contribuição previdenciária, conforme decidido pelo STF, no Tema 163, senão vejamos:

Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público
, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6.
Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.

(STF. RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056

DIVULG 21-03-2019

PUBLIC 22-03-2019).

Resta claro, portanto, que a agravante não faz jus à incorporação da gratificação transitória. O fato de ter incidido contribuição previdenciária sobre a verba não permite a incorporação, autorizando apenas, eventual pretensão à restituição do indébito. Neste sentido, confira-se o julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. VERBAS INDENIZATÓRIAS TRANSITÓRIAS. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO AOS FUTUROS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES DESCONTADOS
. TEMA 163 DO STF. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. RETOQUE EX OFFICIO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE OS VALORES A RESTITUIR. 1. Ab initio, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo primeiro apelante, uma vez que, conforme a Lei Municipal n.º 785/92, compete ao instituto a gestão do regime previdenciário dos servidores municipais estatutários, sendo certo que o apelado é guarda municipal, cabendo à autarquia reconhecer e conceder direitos previstos em lei aos seus segurados. Some-se a isso o fato de que o apelante é o destinatário dos descontos previdenciários e também responderá pela restituição em caso de sucumbência, evidenciando a sua legitimidade para ocupar o polo passivo da relação processual. Precedentes do TJRJ. 2. Cinge-se a controvérsia à legalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre GASP - gratificação de segurança pública, horas extras, adicional noturno, risco de função, adicional de férias (1/3), excesso de jornada e auxílio-uniforme. 3. É cediço que os sistemas previdenciários devem ostentar caráter solidário e que todos os servidores públicos, ativos e inativos, hão de verter contribuições previdenciárias aos seus respectivos fundos, conforme sucessivas e recentes reformas previdenciárias. Entretanto, nem todas as parcelas remuneratórias que compõem os vencimentos dos servidores devem integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas, mas somente aquelas com imbricações nos seus proventos de aposentadoria, conforme preceitua a súmula n.º 378 deste Tribunal de Justiça. 4. Neste caminhar, o art. 40, § 3.º, da Constituição Federal, adotou, para o cálculo do desconto previdenciário, o sistema da exata comutatividade, ou seja, a contribuição a este título deve incidir precisamente sobre o benefício a ser auferido pelo servidor quando da sua aposentadoria, não se incluindo, portanto, as parcelas pro labore faciendo. Verifica-se que a solução do juízo primevo amolda-se ao entendimento consolidado em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal ao ensejo do Recurso Extraordinário n.º 593.068/SC (Rel. Min. Roberto Barroso), com repercussão geral da matéria constitucional reconhecida, no sentido de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade" (Tema n.º 163). Precedentes do TJRJ. 5. (...). 9.
Neste cenário, incensurável a sentença que determinou a cessação dos descontos, bem como a devolução das parcelas não prescritas, uma vez que não deve incidir contribuição previdenciária do servidor público sobre adicionais e gratificações temporárias, observando-se a prescrição quinquenal
. (...)

(TJ-RJ - APL: 00076815020208190055, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 24/02/2022, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022).

A respeito da impossibilidade de incorporação, colaciono a Jurisprudência desta Corte de Justiça a fim de ratificar o entendimento esposado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE
DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-
A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II- No caso em tela, a Gratificação por Tempo Integral foi excluída mediante portaria n° 44/2009, que o fez respaldada no Decreto Governamental n° 1.618 de 23 de abril de 2009, o qual instituiu medidas a serem adotadas pela Administração Pública Direta e Indireta do Estado, no contexto de crise econômica mundial, determinando que, para atingir as Metas de Contingenciamento, os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo teriam que ter seu horário de funcionamento restringidos até às 14 horas.

III- A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito

IV- O recebimento da gratificação por mais de 14 (quatorze) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor.

V- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação. (TJPA. 2018.03379499-02, 194.542, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME
NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS
DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ação ordinária para incorporação da gratificação de tempo integral aos proventos de aposentadoria da apelada. Sentença de procedência em razão do recebimento da vantagem por 10 (dez) anos ininterruptos e com base no princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.

3.
As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

4. O percebimento da gratificação por 10 (dez) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração da servidora e, portanto, não deve ser incorporada à aposentadoria.

5. Não há violação ao princípio da irredutibilidade de subsídios pela não inclusão da gratificação nos proventos de aposentadoria, visto que não incorpora ao vencimento da servidora. Precedentes.

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação e afastando a incorporação de gratificação de tempo integral aos proventos de aposentadoria, nos termos da fundamentação.

7. Condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais revertidas em favor do apelante. Isenta a apelado do pagamento em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

(TJPA. 2016.03446380-53, 163.608, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-08-26) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE PAGAMENTO
E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL CONCESSÃO DA VERBA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO NÃO PERCEPÇÃO
NA INATIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO.

1-
Observa-se que a Gratificação de Tempo Integral, fixada no art. 137 da Lei Estadual nº. 5.810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

2- A referida vantagem, portanto, consubstancia-se em vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido
.

3-
De igual modo, descabe a alegação por parte da recorrente de que o recebimento da gratificação por 10 (dez) anos ininterruptos afastaria o caráter de provisoriedade e tornaria a vantagem pecuniária de natureza salarial, isto porque, conforme já dito acima, trata-se de vantagem de caráter eventual, que, repita-se, não integra a remuneração da servidora e, portanto, não deve ser incorporada à aposentadoria.

4- Desta feita, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo da apelante, mas sim inerente a uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporado aos proventos da servidora, não merecendo reparos a sentença ora vergastada que julgou improcedente o pleito da ora recorrente
.

5-Recurso conhecido e improvido.

(TJPA. 2016.04033857-15, 165.690, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-06).

RECURSO ADMINISTRATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. INCIDENCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. VANTAGEM DE CARATER TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual. a sua característica é propter labore, vez que pressupõe o vínculo a uma prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido. configura-se numa típica gratificação de serviço, que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, revelando-se eventual e transitória, em consequência não se incorporando permanente aos vencimentos do servidor para qualquer efeito
. 2. A contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas pagas aos servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções gratificadas, pois não integram a base de cálculo para auferimento dos proventos de aposentadoria. 3. Conforme o texto legal a contribuição previdenciária poderá incidir somente sobre parcelas de caráter permanente. 4. O pedido da recorrente não encontra fundamento, recurso administrativo conhecido e improvido.

(2014.04592192-07, 136.792, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2014-08-14, Publicado em 2014-08-18). (grifei)

No mesmo sentido: 2014.04621581-13, 138.573, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, j. 29/09/2014, p. 02/10/2014

2015.02023916-76, 147.126, Rel. DIRACY NUNES ALVES, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, j. 09/06/2015, p. 12/06/2015).

Portanto, restando demonstrado que a gratificação de sala de aula tem caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporado a remuneração da servidora, não havendo que se falar em direito adquirido, apenas, eventual pretensão à restituição do indébito.

Ante o exposto,
conheço
E
nego PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 03/06/2024